Tribunal: TJDFT
Processo: 0729043-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Vistos, etc.... Agravo de instrumento tirado contra decisão que, à vista dos documentos apresentados em ação de busca e apreensão, considerou insuficiente a comprovação da mora do devedor. Insiste o credor e Agravante que a mora decorre do vencimento e remessa da correspondência ao endereço fornecido pelo devedor. Sobreveio r. sentença nos autos originários, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, conforme arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil – CPC, tendo em vista o não cumprimento da determinação de emenda à inicial e não concessão de efeito suspensivo no presente recurso – ID. no 29866554. Sendo assim, já não mais subsistem as razões do inconformismo do Agravante, porquanto houve a perda superveniente do interesse recursal, haja vista a extinção sem mérito do processo principal e pelo presente recurso ser a via inadequada para impugnar a r. sentença. Diante do exposto, julgo prejudicado o Agravo de Instrumento, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator